Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751773-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Januzzi e Turquino Advogados Associados Agravada: Santo Andre Planos de Assistência Medica Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Januzzi e Turquino Advogados Associados contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0728319-25.2024.8.07.0001, assim redigida: “Conforme consta nos autos de no 0728307-45.2023.8.07.0001, o fundo de investimento citado está vinculado a ANS como garantia de provisões técnicas, na forma do art. 35-L da Lei 9.656/98. Em que pese a vinculação realizada junto a ANS, nos termos da Resolução Normativa no 521 de 2022, a titularidade nas aplicações financeiras permanece com a operadora, sendo vedada a esta tão somente a sua movimentação sem autorização prévia da ANS. As normas que tratam da matéria (Lei no 9.656 /1998 e Resolução Normativa no 521/2022 da ANS) não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. Por seu turno, a finalidade da garantia das provisões técnicas é assegurar que a empresa, especialmente seguradoras e operadoras de planos de saúde, tenha os recursos financeiros para cobrir suas obrigações futuras com segurados ou beneficiários, como pagamentos de sinistros, resgates e outras despesas administrativas relacionadas ao contrato, garantindo assim a solvência e a continuidade do serviço. É importante observar que o plano de saúde está sob Regime Especial de Direção Fiscal e Técnica, estabelecido na Lei no 9.656/1998, em razão de problemas econômico-financeiros ou administrativos graves que colocam em risco o atendimento e a continuidade da operação. Considerando o risco de liquidação, e que o plano de saúde está sob Regime Especial de Direção Fiscal e Técnica, entendo que o caso em tela é de restituição dos ativos garantidores ao fundo de investimento em que ocorreu a penhora, A penhora dos valores tidos como como garantia de provisões técnicas configura o desvirtuamento da finalidade dos ativos garantidores, qual seja, a continuidade do atendimento e operação do plano de saúde, razão pela qual indefiro o pedido do exequente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78722086), em síntese, que figura na posição de credora e não obteve sucesso com as diligências prévias empreendidas com a finalidade de satisfação do crédito. Argumenta que deve ser admitida a penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores”, sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com objetivo de satisfazer o respectivo crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das quantias decorrentes dos “ativos garantidores” pertencentes à devedora, ora recorrida. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O montante referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78723359). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” oferecidos pela devedora, ora recorrida, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários, nos seguintes termos: “Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS.” A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVISÃO TÉCNICA ANS. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SALDO. GARANTIA DA PROVISÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do saldo das contas de provisão técnica de Operadora de Plano de Saúde vinculado à Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não se demonstrando a alienação da carteira de beneficiários da devedora, ou a existência de saldo nas contas da operadora do plano de saúde suficiente para garantir a provisão técnica, sem prejuízo aos clientes da executada, incabível a penhora perseguida, conforme exegese do art. 35-L da Lei 9.656/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1377581, 0724575-30.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. CONTA DE PROVISÃO TÉCNICA. AUTORIZAÇÃO DA ANS. ATIVOS GARANTIDORES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 35-L da Lei dos Planos de Saúde (n.o 9.656/98) prevê a exigência de autorização do órgão regulador antes da imposição de gravame sobre os ativos financeiros depositados em conta de provisão técnica de operadora de plano de saúde. 2. As contas de provisão da agravada, registradas junto à ANS, têm saldo insuficiente para solver a dívida executada sem que haja prejuízo aos clientes da agravada, diante da insuficiência de ativos garantidores das provisões técnicas. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Acórdão no 1101471, 0702388-33.2018.8.07.0000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva. No caso em deslinde, ainda que os bens sejam oferecidos como garantia, mas continuem pertencendo à ora agravada, não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator